Tribunal: TJSP
Processo: 0047500-04.2019.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: Grupo Especial da Seção do Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-09
Data de publicação: 2020-02-09

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – Agravo de instrumento interposto nos autos de ação de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel c.c. devolução de quantias pagas – Distribuição do recurso ao Exmo. Desembargador Relator da 17a Câmara de Direito Privado, que dele não conheceu e determinou a remessa para uma das Câmaras integrantes da Subseção de Direito Privado I – Conflito suscitado

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – Agravo de instrumento interposto nos autos de ação de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel c.c. devolução de quantias pagas – Distribuição do recurso ao Exmo. Desembargador Relator da 17a Câmara de Direito Privado, que dele não conheceu e determinou a remessa para uma das Câmaras integrantes da Subseção de Direito Privado I – Conflito suscitado pela 5a Câmara de Direito Privado – Competência dos órgãos fracionários deste E. Tribunal de Justiça que é determinada em razão da matéria – Litígio que visa a rescisão de instrumento particular de compra e venda de imóvel e a devolução de quantias pagas – Competência da Subseção I de Direito Privado – Art. 5°, inciso I.25, da Resolução n° 623/2013 – Conflito julgado procedente e declarada a competência da 5a Câmara de Direito Privado, a Suscitante.